Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CONCURSO DE CRIMES COM CRIME IMPEDITIVO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino com base no Decreto no 11.302/2022. O agravante, condenado por crimes comuns e por crime de violência doméstica, alegou o cumprimento do requisito temporal para a concessão do benefício. O Juízo de origem negou o pedido, sob o fundamento de que o apenado não havia cumprido, até 25/12/2022, a pena relativa ao crime impeditivo, nos termos do artigo 11, parágrafo único, do decreto presidencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão do indulto natalino para crimes comuns quando o apenado não cumpriu integralmente a pena correspondente ao crime impeditivo até a data prevista no decreto presidencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto natalino configura causa extintiva da punibilidade e decorre da discricionariedade exclusiva do Presidente da República, não cabendo ao Poder Judiciário criar ou modificar requisitos não previstos no decreto que o regulamenta.
4. O artigo 7o, inciso II, do Decreto no 11.302/2022, expressamente veda a concessão do indulto para crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. O artigo 11, parágrafo único, do referido decreto estabelece que, no caso de concurso entre crime impeditivo e crime comum, o indulto só pode ser concedido para o crime comum se a pena do crime impeditivo tiver sido integralmente cumprida até 25/12/2022.
6. No caso concreto, o agravante não cumpriu a totalidade da pena relativa ao crime de violência doméstica até a data estipulada no decreto, razão pela qual não faz jus ao indulto dos demais crimes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.